Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-66.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-66.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: NATUFILTROS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICES LEGAIS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LIMITES DA COGNIÇÃO NA MONITÓRIA SEM CONTRADITÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Na ação monitória, a ausência de oposição de embargos pelo devedor acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC, tomando-se por base os elementos constantes da petição inicial e dos documentos que a instruem.

2. Havendo previsão expressa de encargos contratuais nos instrumentos que lastreiam a cobrança, não se mostra juridicamente adequada a sua substituição, de ofício, por índices legais genéricos (INPC e juros moratórios de 1% ao mês), especialmente quando inexistente debate processual acerca de eventual abusividade.

3. A aplicação de correção monetária e juros legais possui caráter supletivo, sendo admissível apenas na ausência de pactuação válida ou diante do reconhecimento fundamentado de ilegalidade das cláusulas contratuais, o que não se verifica na hipótese de revelia em ação monitória.

4. O ajuizamento da ação monitória não descaracteriza o inadimplemento nem altera, por si só, o regime de encargos pactuado, os quais devem incidir até o efetivo pagamento da obrigação, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Recurso conhecido e provido
para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a incidência dos encargos contratuais previstos nos títulos que embasaram a demanda, mantidos os demais termos do
decisum
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000258-66.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada NATUFILTROS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13